Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INSUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REFORMA DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO RÉU PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar: se 1) o autor impugnou especificamente os fundamentos da sentença; 2) se o réu tem interesse recursal; 3) a ocorrência da prescrição; e 4) se há valores a serem restituídos ao demandante.
2. Inicialmente, deve ser rejeitada a suscitada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, requisito recursal previsto no art. 932, inc. III, do CPC. 2.1. O autor ofereceu, em suas razões recursais, argumentos contrários aos fundamentos jurídicos estabelecidos na sentença proferida pelo Juízo singular, sustentando que não teria efetuado os saques dos valores depositados nas contas bancárias.
3. A preliminar relativa à suposta ausência do interesse recursal, pelo réu, também deve ser rejeitada. Ressalte-se que o demandado pretende o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que a pretensão exercida pelo autor está submetida ao prazo vintenário, com a aplicação da norma de transição prevista no art. 2028 do CPC. 3.1. A referida exceção substancial foi suscitada em contestação, tendo sido rejeitada pelo Juízo singular, o que revela a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional perseguida pelo demandado.
4. A pretensão surge somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, oportunidade em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva.
5. A ação que originou o presente processo foi ajuizada pelo autor aos 15 de setembro de com a finalidade de obter a restituição dos valores depositados em contas bancárias, na modalidade poupança, nos anos de 1984 e 1985. 5.1. Os extratos bancários revelam que o autor promoveu saques integrais dos valores depositados nas contas de poupança.
6. Percebe-se que o último saque ocorreu em julho de 1985, termo inicial para o transcurso da prescrição. Vale destacar que o art. 177 do Código Civil de 1916 fixou em 20 (vinte) anos o prazo prescricional relativamente às ações pessoais sem regra específica estabelecida. 6.1. Nesse ponto, ressalte-se o teor da regra de transição disposta no art. 2028 do Código Civil para considerar que, nos casos em que os prazos tiverem sido reduzidos, deverá ser observado o termo definido na norma antiga se, na data em que entrou em vigor o novo diploma, já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 6.2. Com efeito, o art. 205 do Código Civil em vigor estabelece o prazo decenal. É o caso dos autos.
7. Assim, diante da premissa de que a situação ora em apreço está submetida à hipótese de prescrição vintenária, o prazo prescricional foi atingido em julho de 2005. No caso, repise-se que a presente ação foi ajuizada aos 15 de setembro de 2021. 7.1. Ademais, as alegações articuladas pelo autor, no sentido de que teria sido “impedido” de movimentar os valores depositados nas referidas contas bancárias não estão alicerçadas por provas que demonstrem eventual causa de interrupção do prazo de prescrição.
8. É certo que, além do transcurso do prazo prescricional, os valores depositados nas contas bancárias foram sacados pelo autor no período de 1984 e 1985, o que seria suficiente para a rejeição do respectivo pedido. 8.1. Em síntese, a pretensão do autor está submetida aos efeitos da prescrição.
9. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
10. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
11. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
12. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. 12.1 Recurso manejado pelo réu conhecido e provido.